Tribunal: STF
Processo: RE 1555997
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. INCABIMENTO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE NA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM EMPRESA ATESTADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL- BACEN.



    I. Trata-se remessa oficial e de apelação interpostas contra sentença prolatada nos autos de ação ordinária ajuizada por Antonio Arnaldo de Menezes e Maria Rita da Silva Valente contra a União, visando, em sede de antecipação de tutela, à suspensão dos efeitos do acórdão nº. 165/2007 e os acórdãos dele decorrentes (Complemento no. 1988/2007 e Recurso de Reconsideração no. 659/2011), todos do Tribunal de Contas da União, oriundos do Processo TC 926.323./1998-9, para obstar a inscrição da multa imposta na dívida ativa da União e a suspensão da cobrança do débito, bem como a abstenção da inscrição do nome do requerente no CADIN, e no mérito, a anulação dos referidos atos administrativos do TCU (Acórdãos 165/2007, 1988/2007 e 659/2011; Processo TC - 926.323/1998), eximindo-o definitivamente de qualquer sanção daí derivada.



    II. Aduzem os autores que eram empregados do BNB e exerciam funções técnicas, sendo ele Superintendente Regional, com atribuição de coordenar operacionalmente as agências extra regionais do banco, e ela Superintendente do Processo Operacional, com atribuição de coordenar o processo de recuperação de créditos, tendo o TCU aplicado, individualmente, a multa prevista no art. 58 , inciso II da Lei 8.443 /92 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovar o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional.



    III. Acrescentam que o fato que ensejou a imputação das multas teve origem na realização entre o Banco do Nordeste e a empresa ENCOL S/A, em 20.06.1997, através de sua agência extrarregional em Brasília, de aditivo de rerratificação à cédula de crédito comercial de responsabilidade da aludida empresa e na sua homologação, pela diretoria do BNB, em 21.08.1997, sob a alegação de que teriam contrariado preceitos legais. Sustentam que a operação de renegociação firmada pelo BNB e a ENCOL foi revestida das formalidades legais e internas, não se identificando indícios de concessão irregular ou má administração de créditos, já que o próprio BACEN reconheceu inexistir indícios de concessão irregular ou má administração de créditos, operação essa desencadeada como último recurso operacional para o retorno do capital aplicado pelo BNB.



    IV. O julgador monocrático decidiu pela procedência parcial dos pedidos dos autores, para declarar a nulidade do Acórdão 165/2007 do Tribunal de Contas da União, assim como as decisões dele advindas, objeto do TC - 926.323/1998-9, afastando, por conseguinte, o pagamento da multa aplicada e demais sanções impostas aos autores derivadas do referido julgamento administrativo e determinou à União que se abstenha de inscrever referidas multas na dívida ativa da União e os nomes dos autores junto ao CADIN e demais cadastros restritivos, e, caso já os tenha feito, que proceda a imediata retirada.



    V. A União apelou, alegando inexistir qualquer irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade para que o Judiciário declare a nulidade da decisão do TCU. Afirma que é incontroversa a participação dos autores na formalização dos atos em destaque e que a atuação do ordenador de despesas, no caso de postergação de dívida, não pode ser considerada meramente formal e que ao Poder Judiciário somente é possível apreciar o aspecto legal de procedimento adotado pelo Tribunal de Contas, sendo-lhe vedada a incursão no mérito das decisões.



    VI. A decisão institucional do BNB tomada quando da renegociação da dívida da ENCOL obteve expressa manifestação de regularidade do BACEN, que é órgão responsável pela higidez de todo o sistema financeiro, observando-se o disposto no art. 10 , IX , da Lei 4595 /1964. Em sendo assim, incabível a atribuição de responsabilidade aos autores, quando o próprio ente responsável pela observância da legalidade no âmbito do sistema financeiro avalizou a ação do banco e, consequentemente, de sua diretoria.



    VII. Não se pode deixar de reconhecer ao judiciário com suporte no princípio da inafastabilidade do controle judicial de lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF, a possibilidade de rever a legalidade das decisões do TCU.



    VIII. Remessa oficial e apelação da União improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 70; e 71, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente